Tribunal: TJDFT
Processo: 0724252-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724252-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCILIO DA COSTA PIRES, GLEICIENE VARGAS DA SILVA AGRAVADO: PIMPAO &amp; CIA LTDA - EPP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCÍLIO DA COSTA PIRES e GLEICIENE VARGAS DA SILVA contra decisão interlocutória (ID 237138876) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença 0728172-09.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação, in verbis: 1. Apresentada Impugnação à Arrematação do imóvel pelos executados (ID 233447733), aduzindo que o BANCO BRADESCO não foi intimado pessoalmente, por se tratar de proprietário do referido bem, nos termos do art. 889, incisos II e V, do CPC; a Receita Federal não foi intimada previamente da realização do leilão judicial; ausência de intimação pessoal dos devedores; insuficiência de recursos para pagamento do exequente e; valor desatualizado do bem arrematado. 2. O arrematante requereu a desistência da arrematação com a imediata devolução dos valores depositados em juízo (ID 234484207). 3. Apresentada manifestação do exequente (ID 236376771). 4. Com relação à alegação de não intimação do credor fiduciário, não há razão aos executados, tendo em vista que o credor fiduciário foi devidamente intimado a informar a situação do contrato de financiamento do imóvel (ID 222083758). 5. Com relação à alegação de não intimação da Receita Federal acerca do leilão judicial, importa ressaltar que o arrolamento, efetuado com base no art. 64 da Lei no 9.532/97, é realizado quando houver fundado receio de extravio ou dissipação de bens, para garantir a liquidação do crédito tributário de contribuintes. Ademais, não há previsão nos incisos do art. 889 do CPC acerca da necessidade de cientificação da alienação judicial em caso de arrolamento. 6. Também não há razão na alegação de ausência de intimação pessoal dos devedores, tendo em vista que a Decisão de ID 174424369 determinou a intimação dos devedores na pessoa do patrono constituído, que é plenamente válida, tendo em vista que, à luz do artigo 889, I, do CPC, não é obrigatória a intimação pessoal do executado, quando estiver representado nos autos por advogado, como ocorreu no presente caso. 7. Também não há nulidade por falta de atualização da avaliação. Os executados deveriam ter se insurgido contra a avaliação do imóvel no momento oportuno, quando devidamente intimados para tanto. Ademais, o imóvel foi avaliado em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e foi arrematado por R$ 1.850.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), ou seja, por valor muito superior ao que poderia ser considerado vil. 8. Esclareça-se, ainda, que a penhora no rosto dos autos incide apenas sobre o crédito que o devedor pode vir a ter na ação, em razão da sobra do valor da arrematação, e não sobre o produto da venda judicial, já que a penhora no rosto dos autos não dá direito à participação, no concurso de credores, daqueles que não penhoraram o mesmo imóvel. Assim, havendo diversas penhoras no rosto dos autos, o saldo remanescente deve ser distribuído aos credores, respeitada a ordem cronológica pela anterioridade das penhoras. 9. Dessa forma rejeito a impugnação de ID 233447733. 10. Considerando a presente decisão, intime-se o arrematante A &amp; D ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA – ME para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se persiste o interesse na desistência da arrematação. 11. Vindo a resposta, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Irresignados, MARCÍLIO DA COSTA PIRES e GLEICIENE VARGAS DA SILVA recorrem (ID 72967876). Alegam que após a impugnação, a própria arrematante manifestou expressamente o pedido de desistência da arrematação (ID 234484207 dos autos de origem). Contudo, o Juízo de origem postergou a apreciação do pedido de desistência para momento posterior, após manifestação da exequente sobre a impugnação apresentada pelos agravantes — o que afronta diretamente os princípios da celeridade, da imparcialidade e da legalidade processual. Apontam que o art. 903, § 5o, do CPC, confere ao arrematante o direito de desistir do negócio jurídico da arrematação, desde que não tenha sido emitida a carta de arrematação, e ao Juízo cabe apenas homologar ou indeferir o pedido com base em critérios objetivos e imediatos, jamais vinculando-o a análise futura de impugnação, como ocorreu no caso concreto. Afirmam que reter a análise do pedido de desistência, condicionando-a à análise da impugnação (ID 235578353 dos autos de origem), traduz afronta ao devido processo legal e à imparcialidade judicial, pois cria ambiente de favorecimento à arrematante e ao exequente, que poderá aguardar, estrategicamente, o desfecho da impugnação para decidir se mantém ou não o pedido de desistência. Acrescenta a ocorrência de preclusão do direito do arrematante para dar continuidade à arrematação do imóvel. Argumentam que não cabia ao juízo a quo nenhuma intimação do arrematante, considerando a inequívoca escolha de desistência, não tendo a decisão agravada andado bem ao reverter a desistência outrora praticada pelo citado arrematante. Sustentam que à luz do § 5o, inciso II, do artigo 903, do CPC, após a parte executada alegar uma das nulidades do artigo 903, §1o, do CPC, o arrematante poderá desistir da arrematação mesmo sem contrarrazões à impugnação por parte do exequente, cabendo a devolução do valor depositado em favor desse arrematante. Relatam que no caso em apreço, após a impugnação dos agravantes alegando as matérias do citado artigo 903, §1o, do CPC (ID 233447733, dos autos originários), o arrematante desistiu da arrematação, devendo o Juízo ter apenas homologado tal desistência logo em seguida. Afirmam que o julgador de piso manobra o processo em amplo favorecimento ao exequente, e, agora, ao interesse do arrematante, em prejuízo a menor onerosidade aos executados, que já perderam no feito de origem, vaga de garagem, apartamentos, convivem com bloqueios mensais em suas remunerações, são diversas ordens constritivas para saneamento de saldo mínimo em favor do exequente. Declaram que nos termos da decisão interlocutória do ID no. 225149035 dos autos de origem, foi deferido o pedido de leilão judicial do imóvel objeto deste agravo. Naquela oportunidade, foi determinada a intimação dos agravantes, para fins de cumprimento do art. 889, do CPC. Assim, foi publicado “EDITAL DE INTIMAÇÃO – LEILÃO ELETRÔNICO” (ID no. 226522061 dos autos de origem), constando como “TERCEIROS INTERESSADOS” o Banco Bradesco (credor fiduciário) e eventuais Locatários. Entretanto, o BANCO BRADESCO não foi intimado pessoalmente, por se tratar de proprietário do referido bem, nos termos do art. 889, incisos II e V, do CPC. Alegam que tal intimação, na forma pessoal, faz-se necessária para que o credor fiduciário possa se opor à sub-rogação no preço pago (arremate) para fins de quitação do saldo remanescente do financiamento, nos termos do art. 885, do CPC. Afirma que todo este procedimento tem passado à distância do conhecimento e ciência do BANCO BRADESCO, restando ineficaz a arrematação de bem imóvel alienado fiduciariamente, quando ausente a intimação pessoal do credor fiduciário, tratando-se de nulidade absoluta. Defendem a necessidade de intimação/cientificação da Receita Federal ante a incidência dos arts. 184 e 186, do CTN que grava a preferência do crédito tributário sobre qualquer outro e de qualquer natureza, ou seja, trata-se da prevalência de lei especial (CTN) sobre norma geral CPC. Alegam que na ocorrência de alienação, oneração ou transferência de um bem marcado pelo arrolamento, deve ser realizada a informação de tal situação, sob pena de eventual medida cautelar fiscal contra o sujeito passivo, no caso, os executados. Relatam que, no caso concreto, constam duas requisições de arrolamento de bens no referido imóvel (ID 233447737, dos autos de origem). Citam que os agravantes possuem mais de R$ 59 milhões em créditos fiscais inscritos em dívida ativa, como já informado preteritamente ao Juízo de origem (ID no. 228221551 dos autos de origem), não se podendo ignorar o privilégio e preferência do crédito tributário previsto em arrolamento de bens registrado na matrícula do imóvel, bem como, a vultosa dívida ativa federal dos Executados, impondo a necessidade de intimação pessoal da Receita Federal do Brasil e da PGFN, para que tome ciência da alienação judicial via leilão/hasta pública, restando caracterizada gravíssima nulidade neste procedimento, pois, a oitiva deste órgão é impositiva, sob pena de tornar ineficaz a alienação em favor do arrematante, nos termos do art. 64-A, da Lei no.9532/97. Declaram que registrado na matrícula do imóvel (ID 233447737, dos autos originários) o arrolamento de bens, como no caso concreto, a Receita Federal do Brasil deve ser intimada da respectiva hasta pública, sob pena de restar demonstrada a nulidade no feito. Afirmam a necessidade de intimação pessoal dos fiduciantes para fins de perfectibilização da hasta pública. Mencionam a ineficácia do leilão judicial realizado, tendo em vista a insuficiência de recursos financeiros para pagamento do exequente. Afirmam que a manutenção do leilão judicial terá por fim exclusivo, a diminuição do patrimônio dos agravantes e não resultará na quitação do débito cobrado, como já aconteceu em momentos processuais destes autos. Relembra que o agravado já obteve leilão judicial de uma garagem dos executados, bem como, adjudicou um apartamento destes, e até o momento, este processo executivo não atingiu sua finalidade. Esperam o cancelamento do leilão judicial aqui debatido, por sua completa incapacidade de satisfação do crédito cobrado nos autos. Relatam que a avaliação realizada em R$ 2 milhões na data de 23/10/2023 (mais de 1 ano e 6 meses atrás) refletia o valor de mercado do bem àquele momento e por esta razão, não teve resistência dos executados. Ocorre que o referido leilão foi realizado em 04/04/2025, sendo arrematado por 92,5% do valor da avaliação – fato incomum para situações similares. Declaram que em avaliação anexada ao feito de origem (ID 233447744 dos autos originários), o imóvel em questão foi avaliado em R$ 3.114.412,92 (três milhões cento e quatorze mil quatrocentos e doze reais e noventa e dois centavos), referente a março de 2025. Talvez, por esta razão, o Arrematante fez lance em quase 100% da avaliação, situação que poderá configurar, até mesmo, enriquecimento sem causa em favor do terceiro interessado. Apontam que a avaliação realizada neste feito já conta com mais de 18 (dezoito) meses, sendo notoriamente incompatível com as condições atuais do mercado, tendo esse fato sido despercebido na decisão agravada. Asseveram que, se adotar a proporção vencedora do arremate (R$ 1.850.000,00 – 92,5%) face ao valor atualizado do bem (R$ 3.114.412,92), a proposta de sucesso poderia chegar a R$ 2.880.831,95 (dois milhões oitocentos e oitenta mil oitocentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos), ou seja, mais de R$ 1 milhão acima do lance vencedor. Consideram que a alienação judicial do imóvel objeto do presente feito está comprometida por vício relevante: a avaliação judicial utilizada como base para o leilão encontra-se desatualizada, contrariando os princípios da justa execução, da preservação do valor patrimonial e da boa-fé. Esclarecem que entre a avaliação realizada em 23/10/2023 e o valor do bem no momento da publicação do Edital e realização da hasta pública há valorização do bem em mais de 50% (cinquenta por cento), precisamente, em 55,7% (cinquenta e cinco vírgula sete por cento), valorização esta que não pode ser desconsiderado. Reiteram que a decisão agravada postergou indevidamente a análise de pedido de desistência da arrematante, mesmo havendo manifesta intenção de abandono da aquisição do bem arrematado; Há indícios de manobra processual com favorecimento da arrematante, ao vincular a desistência à análise da impugnação apresentada, violando a isonomia e a boa-fé processual; Há cabal vício de intimação dos agravantes, inclusive, de credores preferenciais, principalmente a Receita Federal do Brasil (arrolamento de bens); Por fim, o valor do imóvel objeto de penhora está desatualizado. Afirmam haver risco na demora diante da continuidade da restrição patrimonial sem finalidade executiva concreta, ocasionando danos irreparáveis com a alienação forçada do imóvel. Relatam que o arrematante já se retratou, (ID 237788902 dos autos originários), requerendo a continuidade do procedimento de expropriação ao indicar “(...) declara que não possui mais interesse na desistência da arrematação, optando, portanto, pela plena consumação da aquisição judicial do imóvel objeto dos autos.” Pedem a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o trânsito em julgado do acórdão de mérito que for proferido nestes autos de agravo de instrumento, determinando-se a imediata apreciação e homologação do pedido de desistência formulado pela arrematante, reconhecendo seus efeitos jurídicos desde a data da petição respectiva; Ao final, pedem o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, acolhendo os fundamentos lançados na impugnação à arrematação apresentada na origem, anulando-se, por completo a hasta pública realizada no feito, até que sejam saneadas todas as nulidades apontadas. Preparo recolhido em ID 73009038. Certidão informando que os autos deixaram de ser redistribuídos ao(a) Exmo(a). Sr(a) Desembargador(a) TEÓFILO RODRIGUES CAETANO NETO, tendo em vista o seu afastamento na data da redistribuição (ID 73002152). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. No caso dos autos, os agravantes afirmam que: - A decisão agravada postergou indevidamente a análise de pedido de desistência da arrematante, mesmo havendo manifesta intenção de abandono da aquisição do bem arrematado; - Há indícios de manobra processual com favorecimento da arrematante, ao vincular a desistência à análise da impugnação apresentada, violando a isonomia e a boa-fé processual; - Há cabal vício de intimação dos agravantes, inclusive, de credores preferenciais, principalmente a Receita Federal do Brasil (arrolamento de bens); - O valor do imóvel objeto de penhora está desatualizado. Quanto à alegação de que o juiz deveria ter homologado imediatamente a desistência da arrematação, conforme art. 903, §5o, do CPC[1]. Constou na decisão de ID 235578353, autos de origem: (...) 5. O arrematante comunica a desistência da arrematação com a imediata devolução dos valores depositados em juízo, tanto da arrematação como da comissão do leiloeiro (ID 234484207). 6. A desistência do arrematante se baseia no Art. 903, §1o, I, do CPC, entretanto, este Juízo não se pronunciou acerca da impugnação ofertada pela parte devedora, pois ainda pendente de decurso de prazo para a credora. 7. Do exposto, deixo para analisar o pedido de desistência formulado pelo arrematante para fazê-lo juntamente com a impugnação apresentada pela parte executada. Posteriormente, o juízo rejeitou a impugnação e determinou (ID 237138876, autos de origem): (...) 9. Dessa forma rejeito a impugnação de ID 233447733. 10. Considerando a presente decisão, intime-se o arrematante A &amp; D ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA – ME para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se persiste o interesse na desistência da arrematação. 11. Vindo a resposta, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Assim, o juiz pode intimar o arrematante para informar se persiste o interesse na desistência da arrematação, especialmente se houver dúvidas processuais ou controvérsias. Isso não significa que o juiz esteja negando o direito de desistência previsto no art. 903, § 5o, do CPC, mas apenas exercendo seu poder de condução processual para esclarecer a situação. Dessa forma, o julgador tem o poder-dever de zelar pelo contraditório, pela eficiência e pela regularidade do processo. Assim, a intimação serve para evitar nulidades, omissões ou vícios futuros. No tocante à intimação do credor – Banco Bradesco: Compulsando os autos originários, observa-se que o credor fiduciário foi devidamente intimado a informar a situação do contrato de financiamento do imóvel em ID 222083758, e no despacho de ID 223618859, constou: (...) O credor fiduciário do imóvel (Banco Bradesco) informou que o saldo devedor do financiamento do bem é de R$942.669,45 em 07/01/25, bem como que, em relação ao pedido de adjudicação do exequente, informou que é possível realizar a transferência da dívida ao novo devedor, desde que preencha os requisitos de crédito vigentes. (...) Quanto à intimação da Receita Federal do Brasil, bem analisou o julgador a quo: Com relação à alegação de não intimação da Receita Federal acerca do leilão judicial, importa ressaltar que o arrolamento, efetuado com base no art. 64 da Lei no 9.532/97[2], é realizado quando houver fundado receio de extravio ou dissipação de bens, para garantir a liquidação do crédito tributário de contribuintes. Ademais, não há previsão nos incisos do art. 889 do CPC[3] acerca da necessidade de cientificação da alienação judicial em caso de arrolamento. Com efeito, o art. 64-A, da Lei 9532/1997 estabelece: Art. 64-A. O arrolamento de que trata o art. 64 recairá sobre bens e direitos suscetíveis de registro público, com prioridade aos imóveis, e em valor suficiente para cobrir o montante do crédito tributário de responsabilidade do sujeito passivo. Dessa forma, o termo de arrolamento, efetuado pela Fazenda Pública, é diligência provisória que serve para “catalogar” o patrimônio do devedor tributário, dando ciência a terceiros de boa-fé acerca da situação daqueles bens ou direitos, mediante efetivação de registro em cartórios, órgãos ou entidades competentes, sendo que tal procedimento administrativo não impede a alienação dos bens arrolados. Da intimação pessoal dos devedores A decisão de ID 174424369 dos autos de origem, determinou a intimação dos devedores na pessoa do patrono constituído. Desse modo, o artigo 889, I, do CPC, estabelece que não é obrigatória a intimação pessoal do executado, quando estiver representado nos autos por advogado, como ocorreu no presente caso. No tocante à alegação de que o valor do imóvel objeto de penhora está desatualizado: O julgador de piso frisou não haver nulidade, nos seguintes termos: (...) 7.Também não há nulidade por falta de atualização da avaliação. Os executados deveriam ter se insurgido contra a avaliação do imóvel no momento oportuno, quando devidamente intimados para tanto. Ademais, o imóvel foi avaliado em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e foi arrematado por R$ 1.850.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), ou seja, por valor muito superior ao que poderia ser considerado vil. 8. Esclareça-se, ainda, que a penhora no rosto dos autos incide apenas sobre o crédito que o devedor pode vir a ter na ação, em razão da sobra do valor da arrematação, e não sobre o produto da venda judicial, já que a penhora no rosto dos autos não dá direito à participação, no concurso de credores, daqueles que não penhoraram o mesmo imóvel. Assim, havendo diversas penhoras no rosto dos autos, o saldo remanescente deve ser distribuído aos credores, respeitada a ordem cronológica pela anterioridade das penhoras. (...) Sob esse prisma, nessa análise de cognição sumária, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelos agravantes. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. (...) § 5o O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: I - se provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; II - se, antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no § 1o ; III - uma vez citado para responder a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação. [2] Art. 64. A autoridade fiscal competente procederá ao arrolamento de bens e direitos do sujeito passivo sempre que o valor dos créditos tributários de sua responsabilidade for superior a trinta por cento do seu patrimônio conhecido. [3] Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência: I - o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo; II - o coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal; III - o titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre bem gravado com tais direitos reais; IV - o proprietário do terreno submetido ao regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre tais direitos reais; V - o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução; VI - o promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada; VII - o promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada; VIII - a União, o Estado e o Município, no caso de alienação de bem tombado. Parágrafo único. Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão.